Tribunal: STJ
Processo: 1003502-28.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704740 - SP (2024/0282037-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: SANDRO RIBEIRO - SP148019
AGRAVADO
: BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: RINALDO CESAR DA SILVA DUARTE - SP253453
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de regresso objetivando a
condenação da ré ao reembolso do montante requerido. Na sentença, julgou-
se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 37.165,74 (trinta e sete mil, cento e
sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA49742827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2479b7a6-26a2-4b28-a50f-7704aebf7ec3

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2479b7a6-26a2-4b28-a50f-7704aebf7ec3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704740 - SP (2024/0282037-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: SANDRO RIBEIRO - SP148019
AGRAVADO
: BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: RINALDO CESAR DA SILVA DUARTE - SP253453
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de regresso objetivando a
condenação da ré ao reembolso do montante requerido. Na sentença, julgou-
se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 37.165,74 (trinta e sete mil, cento e
sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48400007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:24
Código de Controle do Documento: 44d055d9-73ae-43c1-9870-1c78ee1c9f51

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Ação regressiva – Pretensão da CESP de receber de volta os valores pagos em favor
da ré em ações trabalhistas – Alegação de previsão contratual – Parte da dívida que já está
prescrita – Segundo pagamento que não se refere ao FGTS, como dito, a princípio, pela
autora, e porque se reconheceu a prescrição das verbas anteriores a abril de 2011, sendo que
o reclamante da ação trabalhista fora empregado da ré somente até 1986 – Ausência de nexo
causal e temporal entre a despesa tida pela autora na ação trabalhista e a relação jurídica
anteriormente havida entre a ré e o reclamante – Recurso improvido.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
A decisão recorrida afasta a pretensão da Recorrente ao direito de ver-se ressarcida do
valor de R$ 8.959,63, sob a justificativa de (i) a ação regressiva prescreve no mesmo prazo
previsto para a relação jurídica originária, trabalhista, que prescreve no prazo de cinco anos
e que (ii) a pretensão envolve a cobrança de dívida líquida decorrente de contrato celebrado
entre as partes, para aplicar o art. 206, § 5o, I, do CC.
Documento eletrônico VDA48400007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:24
Código de Controle do Documento: 44d055d9-73ae-43c1-9870-1c78ee1c9f51

Segundo consta da petição inicial, a Recorrente narra que pagou todas as despesas da
condenação trabalhista, tendo o direito de regresso segundo estipulado na cláusula 20 do
contrato firmado com a Recorrida (fls. 56-57), buscando fundamento de validade nos arts.
283 e no 934, todos do CC.
Com efeito, a demanda versa caso de responsabilidade civil contratual, derivado de
obrigação em cláusula que não fora cumprida pela Recorrida.
[...]
O v. acórdão violou os arts. 28331 e 93432 do CC, não reconhecendo o direito ao
integral direito de regresso da Recorrente.
A decisão recorrida reconhece o pedido de reembolso da Recorrente em virtude do
pagamento efetuado, com base na referida cláusula assecuratória de direito de regresso.
Todavia, alega que o valor pleiteado pela Recorrida, não seria a título de FGTS, mas,
de valor referente ao depósito judicial para interposição do recurso de revista na reclamação
trabalhista em que recaiu no pagamento da despesa ao credor trabalhista. Para o Tribunal de
Origem, a causalidade dessa verba não está no mérito da decisão trabalhista a respeito do
reconhecimento do vínculo entre o credor reclamante e a Recorrente, daí não havendo o
direito de regresso.
[...]
A decisão recorrida viola o 42137, 421-A38, inc. II, todos do CC, pois, restringe a
aplicação da cláusula assecuratória de direito de regresso.
[...]
A cláusula assecuratória de direito de regresso serve, pois, para recompor o equilíbrio
econômico do contrato na hipótese de custo de transação previsível por força de eventual
condenação trabalhista.
O v. acórdão, portanto, acabou por reduzir a eficácia jurídica da cláusula, violando a
presunção da paridade das prestações entre as partes. Por outro lado, não resguardar o
equilíbrio que a cláusula assecuratória do direito de regresso procura conferir, pode-se abrir
margem ao enriquecimento sem causa.
Sob essa perspectiva, a decisão recorrida viola os comandos normativos dos arts.
42139, 421-A40, inc. II, todos do CC.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
No caso, a pretensão envolve a cobrança de dívida líquida decorrente de contrato
celebrado entre as partes, com previsão do referido direito regressivo por condenação
trabalhista. Assim, aplica-se o art. 206 § 5o I do Código Civil, com previsão de idêntico
prazo prescricional quinquenal, como decidido em primeiro grau.
Não é o caso de se aplicar o prazo trienal, como alegou a requerida, pois o Código
Civil que o fundamenta limita-se às pretensões derivadas da responsabilidade civil
extracontratual e o caso é de responsabilidade que envolve relação contratual entre as partes.
[...]
Ainda, no cálculo feito na demanda trabalhista, a verba referente ao FGTS foi
limitada ao período de abril de 2011 a dezembro de 2017 (fls. 122). Assim, diferentemente
do que restou alegado na réplica, em relação à Súmula 362 do TST (fls. 199), houve
incidência a seu respeito da prescrição parcial reconhecida na sentença trabalhista (fls. 86).
Documento eletrônico VDA48400007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:24
Código de Controle do Documento: 44d055d9-73ae-43c1-9870-1c78ee1c9f51

[...]
Portanto, apesar da previsão contratual do direito de regresso, não é devida a
condenação da ré a ressarcir a autora pela despesa de R$ 11.041,00, que não se refere ao
FGTS devido ao reclamante na ação trabalhista, porque, naquele âmbito, reconheceu-se a
prescrição das verbas anteriores a abril de 2011, e porque o reclamante foi empregado da ré
somente até 1986, o que indica que inexiste nexo causal e temporal entre a despesa tida pela
autora na ação trabalhista e a relação jurídica anteriormente havida entre a ré e o reclamante.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 206, § 5o, I e 1.022, II do CPC; e arts. 205, 283, 421, 421-A, II e 934 do
CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
Documento eletrônico VDA48400007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:24
Código de Controle do Documento: 44d055d9-73ae-43c1-9870-1c78ee1c9f51

"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de
não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
Documento eletrônico VDA48400007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:24
Código de Controle do Documento: 44d055d9-73ae-43c1-9870-1c78ee1c9f51

presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48400007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:24
Código de Controle do Documento: 44d055d9-73ae-43c1-9870-1c78ee1c9f51

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.704.740 / SP
Número Registro: 2024/0282037-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035022820228260011 1003502282022826001150000 20240000010856
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO : SANDRO RIBEIRO - SP148019
AGRAVADO
: BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO : RINALDO CESAR DA SILVA DUARTE - SP253453
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Documento eletrônico VDA49724292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: a661ee7e-e5a7-4014-a058-8b042bb95b67

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: a661ee7e-e5a7-4014-a058-8b042bb95b67